Tribunal: STF
Processo: ARE 1494472
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 73, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – AUSENTE “EFEITO CASCATA” – CASO EM QUE SE ALMEJA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 1992 A AGOSTO DE 1995 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”. 



    Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o “efeito cascata”. 



    A pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior. 



    Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados 



    Opostos Embargos de Declaração(Doc. 79), foram rejeitados(Doc. 86).



    No RE (Doc. 97), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRF S.A., alega violação aos arts. 5º, II e LV; e 37, § 6º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “negou provimento à Apelação interposta pela ora Recorrente, a partir do entendimento de que a indevida majoração das tarifas de energia elétrica ocorrida no período de congelamento de preços não teria contaminado os reajustes tarifários posteriores. Entretanto, o entendimento do r. decisum não se aplica ao caso em tela, tendo em vista o comprovado dano patrimonial suportado pela ora Recorrente em razão das indevidas majorações das tarifas de energia elétrica praticadas no período de congelamento de preços” (Doc. 97, fl. 8). 



    Nessa linha, afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “as ilegais majorações das tarifas de energia geraram uma repercussão econômica nas contas subsequentes ao período abrangido pelo congelamento de preços, o que ocasionou um dano patrimonial à Recorrente, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, conforme dispõe o artigo 876, do Código Civil” (Doc. 97, fl. 4). 



    Assevera que “o aumento da tarifa de energia com base em meras Portarias do DNAEE é absolutamente ilegal, pois (...) expediente não respeitou o princípio da hierarquia das normas, justamente conforme decidiu a r. sentença e em conformidade com jurisprudência do STJ. Nesse sentido, a ‘jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado Plano Cruzado’. (...)” (REsp 1.110.321/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção)” (Doc. 97, fl. 9).



    Destaca que “não havendo dúvidas que os posteriores reajustes foram realizadas sobre o valor ilegalmente majorado, é certo que a Recorrente se sujeitou a um dano patrimonial, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente”. (…) Portanto, sem dúvida o r. acórdão recorrido é contrário ao artigo 876, do Código Civil, tendo em vista que não reconheceu a obrigação da Recorrida em restituir os valores pagos à maior pela ora Recorrente” (Doc. 97, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e seja deferida “a restituição das parcelas referentes às tarifas de energia elétrica, inclusive considerando os efeitos econômicos das majorações aqui tratadas oriundas das Portarias DNAEE nº. 2.283/86 e 2.284/86 aos períodos subsequentes, acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso efetuado pela Recorrente” (Doc. 97, fl. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da súmula 284/STF, sob o argumento de que “a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada” (Doc. 107, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 115), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do referido óbice Sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 97, fls. 6-7):



    “Da presença do requisito de interesse de repercussão geral das questões constitucionais no presente caso: 



    A esta Egrégia Corte compete precipuamente a guarda da Constituição da República, sendo sua tarefa principal, não permitir que ocorra qualquer lesão à Carta Magna e de acordo com o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, devem as partes, quando da interposição de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Segue abaixo transcrita tal disposição: 



    […]



    A tese de fundo no presente Recurso Extraordinário diz respeito a garantia ao pleno direito à restituição de valores pagos à maior a agências concessionárias públicas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em decorrência da utilização de valor tarifário indevidamente majorado no período de congelamento de preços como base de cálculo para futuras majorações das tarifas subsequentes – ocasionando um “efeito cascata”. 



    A matéria em tela se trata de questão de direito privado, que terá capacidade expansiva em relação a todo cidadão brasileiro que, por algum motivo, busca a restituição de valores pagos à maior devido à aumentos comprovadamente indevidos, mostrando-se, portanto, matéria de extrema importância para toda sociedade brasileira. 



    A ausência de efetividade desta norma constitucional acarretará a perda da segurança jurídica e comprometerá toda e qualquer relação jurídica porventura existente, o que faz com que, sem sombra de dúvida, haja uma repercussão ao caso sub judice. 



    Destarte, a apreciação do presente Recurso Extraordinário se torna imperiosa a fim de resguardar os direitos e princípios constitucionais da legalidade (artigo 5º, II, CF/88), bem como ao da responsabilidade objetiva do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, §6º, da CF). 



    Portanto, restando plenamente demonstrada a relevância da apreciação da matéria objeto do presente recurso, a Recorrente espera e confia que seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se, ainda, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que se refere ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, a parte não indicou de que forma a norma constitucional teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 73, fls. 4-10):



    “De mais a mais, no que atine aos aspectos jurídicos da pretensão, infere-se que se trata de demanda com intuito de recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, isto em razão dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE números 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86, bem como seus efeitos nos períodos subsequentes. 



    Nesta senda, conforme pontuado na sentença recorrida, é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração de tarifas de energia elétrica no período de congelamento de preços ocorrido em 1986, inclusive conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos: 



    […]



    Contudo, também conforme corretamente assinalado na sentença recorrida, a jurisprudência é assente no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias nº. 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior. Vejamos: 



    […]



    Deste modo, eventual diferença devida deveria corresponder as diferenças apuradas exclusivamente durante o período de congelamento, haja vista que não houve repercussão econômica dessas ilegais majorações aos períodos posteriores. 



    Por oportuno, colaciono os seguintes julgados: 



    […]



    Portanto, infiro escorreita a sentença de improcedência prolatada, isso porque a pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior.”



    Verifica-se, da leitura acima, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 418.572-AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 20/6/2008)



    “EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tarifa de energia elétrica. Majoração durante o congelamento de preços. Portarias nº 38/86 e nº 45/86. Ilegalidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Precedentes. A majoração da tarifa de energia elétrica, quando vigentes os Decretos-Lei nº 2.283/86 e 2.284/86, responsáveis pelo congelamento de preços e tarifas públicas, é questão infraconstitucional, o que implicaria ofensa apenas indireta à Constituição, não admitida em recurso extraordinário. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 258.402-AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2004)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.220.474/RS, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 20/4/2020; ARE 990.665/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2016; ARE 974.095/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/8/2016; ARE 973.165/RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2016, entre outras.



    Adite-se que o Tribunal de origem consignou, entre outros fundamentos, que (a) “se trata de demanda com intuito de recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, em razão dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE números 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86”; e (b) é “assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior”. Todavia, a parte recorrente não logrou refutar esses fundamentos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente